Tribunal: STF
Processo: MS 37613
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Partido dos Trabalhadores- PT em face de atos comissivos e omissivos atribuídos ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, em especial a elaboração de relatórios de orientação para invalidar investigação em curso, referente à suposta prática de “rachadinha” pelo Senador da República Flávio Bolsonaro.



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Assim, presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos, requer-se a concessão de liminar inaudita altera pars para: 



    a) Afastar cautelarmente, do cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, o Senhor Alexandre Ramagem, vedando seu acesso, direta ou indiretamente, enquanto durarem as apurações acerca do caso, a fatos, pessoas e documentos relacionados ao processo que tem por réu o filho do Presidente da República, Senador Flávio Bolsonaro, sem prejuízo do afastamento de outros servidores que por ventura venham a ser identificados como coautores ou partícipes na produção dos relatórios já referenciados; 



    b) Como desdobramento, suspensão do exercício funcional, enquanto ocorrerem as apurações, do Senhor Alexandre Ramagem, Delegado da Polícia Federal, com a transferência deste para funções administrativas, sem prejuízo da suspensão de outros servidores que por ventura venham a ser identificados como coautores ou partícipes.



    [...]



    Ante todo o exposto, requer o Impetrante: 



    1. A confirmação da liminar antes pleiteada - em toda sua extensão - que se espera tenha sido deferida; 



    2. A citação do Presidente da República e do Diretor-Geral da ABIN, nos 25 endereços declinados ao norte para, querendo, responderem aos termos da presente; 



    3. A notificação das Autoridades Coatoras do conteúdo desta petição, no endereço supra, para que, no prazo de dez (10) dias preste as informações que acharem necessárias; 



    4. Findo o prazo para que as Autoridade Coatoras prestem as informações que desejar, seja o Ministério Público, ouvido, dentro do prazo legal; 



    5. Reconhecida a liquidez e certeza do direito vindicado e convalidando a liminar outrora concedida, a concessão integral da segurança ora requerida para, corrigindo-se as ilegalidades e imoralidade apontadas, determinar a exoneração, a bem do interesse público e para preservação dos princípios que regem a Administração Pública, do Senhor Alexandre Ramagem, da Diretoria-Geral da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; 



    6. Encaminhar ao Procurador-Geral da República para que abra procedimento de investigação da prática de crime de responsabilidade (dentre outros, por parte do Presidente da República e dos demais crimes, por parte dos Impetrados” (doc. eletrônico 1, p. 25-26) 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    Observo que a Procuradoria-Geral da República informou nos autos do MS 37.504/DF, também de minha relatoria, que:



    “Nos autos eletrônicos da PET 9.240/DF1 , notitia criminis que versa sobre os mesmos acontecimentos descritos na petição inicial do presente mandamus, esta Procuradoria-Geral da República informou que já instaurara Notícia de Fato, para fins de apuração do ocorrido. 



    Trata-se da NF-PGR 1.00.000.020723/2020-21. Conforme consta da manifestação ministerial constante daquela PET 9.240/DF, caso surjam indícios razoáveis de possíveis práticas delitivas por parte das autoridades impetradas, será requerida a instauração de inquérito nesse Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 14)



    Desse modo, não há falar em direito líquido e certo do impetrante aos provimentos requeridos, seja porque tais medidas de afastamento de autoridades nomeadas pelo Chefe do Poder Executivo Federal, no caso concreto, não se mostram cabíveis nesta via sumaríssima do writ, seja porque eventuais repercussões nas esferas criminal, cível e administrativa ainda demandam profundas investigações, medidas também não admitidas nesta via mandamental.



    Em face do exposto, determino o arquivamento do presente mandamus (art. 21 do RISTF).



    Sem honorários, na forma da súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator